Tribunal: TJDFT
Processo: 0744645-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. PROCESSO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL HOMOLOGOU DESISTÊNCIA QUANTO AO PONTO. NOVO PEDIDO. INCLUÍDO REQUERIMENTO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO É AÇÃO AUTÔNOMA DE NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência entre juízos da 1a e 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos de ação de extinção de condomínio cumulada com alienação de coisa comum e arbitramento de aluguéis, ajuizada após extinção sem resolução de mérito de processo anterior (reconhecimento e dissolução de união estável) quanto ao ponto em comento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de processo anterior de dissolução de união estável com partilha, extinto sem resolução de mérito quanto ao pedido de arbitramento de aluguéis, atrai a prevenção e competência do juízo que processou aquele feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de extinção de condomínio é de natureza patrimonial e obrigacional, podendo ser ajuizada autonomamente, independentemente de vínculo anterior com ação de família.
4. A ausência de identidade entre pedidos e causa de pedir afasta a conexão e, por conseguinte, a distribuição por dependência prevista no art. 286, II, do CPC.
5. A demanda atual versa sobre nova relação jurídica — uso exclusivo do imóvel por um dos coproprietários após a partilha — não apreciada no processo anterior, e requerimento de alienação do imóvel, razão pela qual não há prevenção.
6. A jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer que a ação de extinção de condomínio, ainda que envolva ex-cônjuges ou ex-companheiros, possui natureza autônoma e não atrai, por si só, a competência do juízo que processou a partilha anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito Negativo conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A ação de extinção de condomínio cumulada com alienação de coisa comum e arbitramento de aluguéis possui natureza autônoma e obrigacional, não se submetendo à prevenção por conexão com processo anterior de reconhecimento e dissolução de união estável, extinto sem resolução de mérito quanto aos aluguéis.2. Inexistente identidade de pedidos ou causa de pedir, a distribuição deve observar o critério aleatório, sendo competente o juízo originalmente sorteado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 286, II; 485, VIII; 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003195, 0703473-10.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, DJe 05/06/2025.